Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência do credor em processo de execução por quantia certa. Em consulta aos autos principais, constata-se que as partes entabularam acordo para quitação do débito. Não obstante, em confronto entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais, vislumbra-se eventual vício de dialeticidade. Diante de acordo celebrado entre as partes no processo de origem, foi facultado manifestarem-se acerca do interesse no julgamento do recurso. Sobreveio petição em que o agravante requereu a desistência (ID 34201259). É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403